Tribunal: TJMT
Processo: 1043571-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043571-97.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLGA SERAFINA DE OLIVEIRA - CPF: 208.391.971-87 (EMBARGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA –
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não é possível, pela via eleita, a alteração do entendimento adotado no acórdão, tampouco a rediscussão sobre a tese que o recorrente reputa correta, no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência. Insatisfeito com o resultado, a irresignação deve ser deduzida em recurso hábil à reapreciação do julgado, não comportando solução pela via estreita dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de declaração opostos por

Águas Cuiabá S.A
,

contra acordão que, à unanimidade
, proveu parcialmente o recurso, condenando a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
e invertendo o ônus sucumbencial em seu desfavor.

Aduz a embargante que o acórdão é omisso no tocante
a
o arbitramento da sucumbência recíproca
, tendo em vista o provimento parcial do apelo.

Alega que não ficou vencida, visto que
a apelante, ora embargada
,
tenha sucumbido à maior
.

A embargada apresentou contrarrazões I
d
.
226832682
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por

Águas Cuiabá S.A
,

contra acordão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso
de apelação interposto pela embargada
Olga
Serafina De Oliveira

condenando a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e invertendo o ônus sucumbencial em
desfavor da concessionária.

Irresignada, a embargante
propôs embargos de declaração a fim de sanar a omissão
e repartir o ônus sucumbencial proporcionalmente ante à sucumbência
recíproca
.

Pois bem, razão não lhe assiste.

Isso porque
,
em que pese os embargantes aleguem a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Inicialmente, o
bserva-se que no acórdão impugnado houve
expresso
pronunciamento acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via
aclaratória
.

Sabe-se que, não havendo procedência total dos pedidos formulados na inicial, a aplicação do disposto no caput do art. 86 do CPC é medida que se impõe, de modo a fixar os honorários advocatícios de forma recíproca e proporcional ao êxito das partes na demanda, no entanto,
o
parágrafo

único
deste mesmo artigo prevê a possibilidade
de um dos litigantes responder por inteiro pelas despesas e honorários, desde que o outro tenha sucumbido minimamente do pedido. Vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

In
casu
, a
embargante alega que a embargada sucumbiu à maior
,
pois
seus pedidos foram julgados improcedentes no juízo de piso,
sendo
:

a)
a tutela de urgência denegada
;
b) não
acolhido o pedido para que a ré realizasse as instalações dos
hidrômetro
s; c) acolhido parcialmente o pedido de in
denização fixando o patamar
indenizatório
em dois terços da pretensão inicial.

Analisando os autos, verifica-se que a pretensão de instalação dos hidrômetros restou prejudicada ante a
sua
efetiva instalação realizada pela concessionaria
,
como
requerido na exordial.

Ainda,
considerando que o valor inicial pleiteado como verba indenizatória se fixava no patamar de
R$
15.000
,00 (quinze mil reais)
,

destaca-se que embargada logrou êxito
em sua pretensão quanto à indenização
, percebendo a quantia

de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a
título
de danos morais
.

Nesse sentido, infere-se que

está correto o acórdão quanto a inversão do ônus sucumbencial.

Assim, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir
,
ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto
,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024